Tribunal: TJBA
Processo: 0503994-53.2017.8.05.0103
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0503994-53.2017.8.05.0103

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

RECORRIDO: LUCIO GOMES BARROS PEREIRA e outros (2)

Advogado(s):MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA, FABIANA VALERIA RIBEIRO TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ARTIGO 233 DO CTB. NATUREZA BUROCRÁTICA. EXPEDIÇÃO DA CNH DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Reexame Necessário de sentença que concedeu a segurança para determinar a expedição de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva a condutor portador de Permissão para Dirigir (PPD), cujo pedido administrativo havia sido indeferido em razão do cometimento de infração de natureza grave prevista no art. 233 do CTB (deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o cometimento de infração de natureza grave, porém meramente administrativa e burocrática (art. 233 do CTB), durante o período de validade da Permissão para Dirigir, constitui óbice legal à obtenção da CNH definitiva, à luz do art. 148, § 3º, do CTB.
III. Razões de decidir

3. A interpretação do art. 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro deve ser teleológica, visando aferir a aptidão e a segurança do condutor no trânsito, e não o cumprimento de formalidades burocráticas relativas à propriedade de veículos.

4. A infração tipificada no art. 233 do CTB possui natureza eminentemente administrativa, não se relacionando com a segurança viária ou com a perícia do condutor na direção do veículo automotor.

5. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se ilegítima a negativa de expedição da CNH definitiva com base exclusivamente em infração que não denota periculosidade ou imperícia do condutor, sendo desproporcional impor ao cidadão o reinício de todo o processo de habilitação por falha meramente documental.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença confirmada em Reexame Necessário.

Tese de julgamento: "A infração de natureza meramente administrativa, como a prevista no art. 233 do Código de Trânsito Brasileiro, não obsta a concessão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, por não se relacionar com a segurança do trânsito ou com a aptidão do condutor."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; CTB, art. 148, § 3º e art. 233.

Jurisprudência citada no processo: TJ-MG - AC: 10000150933141001, Relator: Marcelo Rodrigues, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/03/2016. TJ-BA - Apelação: 80080811720208050022, Relator.: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº 0503994-53.2017.8.05.0103
, de Salvador, em que figuram, como remetente, o
Juiz de Direito da
5
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador
e Interessados
DIRETOR GERAL DO DETRAN
e
JOSÉ CARLOS DIAS FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR
a SENTENÇA
em sede de Remessa Necessária,
pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

11